Tribunal: TJSP
Processo: 0028296-19.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ções – Cabimento – Cálculo que deverá englobar o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais. Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.
(TJSP; Apelação Cível 0028296-19.2013.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2020; Data de Registro: 24/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2020

Data de publicação:

24/10/2020

Ementa:
Apelação – Aposentados e Pensionistas de ex-ferroviários da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço nas respectivas complementações – Cabimento – Cálculo que deverá englobar o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais. Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em

Ementa:
Apelação – Aposentados e Pensionistas de ex-ferroviários da extinta FEPASA – Pretensão ao recebimento do adicional por tempo de serviço nas respectivas complementações – Cabimento – Cálculo que deverá englobar o padrão e as vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais. Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR – Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de Recursos Repetitivos – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028296-19.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MOACIR PFEIFER (JUSTIÇA GRATUITA), ALCIDES FILHO LUCAS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIA LUIZA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA),
BENEDITO SEBASTIÃO (JUSTIÇA GRATUITA), EDA MURCA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), EURIDES PELISTRE (JUSTIÇA GRATUITA), EVANIR
VELASCO ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), HELENA MINGUIM NOGUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
APARECIDA
PUGINA
DONADON
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
CARVALHO
GOMES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
VIEIRA
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), BENEDICTA APARECIDA FERREIRA TAVARES, MARIA DO
ROSÁRIO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIO FORMENTI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA DO CARMO FORMENTI ESTPINHA, LEONTINA
BAPTISTA DA SILVA POLYCARPO (JUSTIÇA GRATUITA), WALTER JOSE
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), NAIR GONÇALVES MOREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
RICARDO
LEPIANI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
REYNALDO ABRUSSE (JUSTIÇA GRATUITA), RUBENS PIRES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ODECIO BONIFACIO (JUSTIÇA GRATUITA),
NATALINA TREVIZANI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SALVADOR FLORIO (JUSTIÇA
GRATUITA), SEBASTIANA ANTONIA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),
SEBASTIANA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO
FRANCISCO MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), TEREZA RODRIGUES
BAPTISTA (JUSTIÇA GRATUITA), FATIMA APARECIDA BAPTISTA
MACCAFANI, VANDA CHARALLO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), ZILDA
LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODOLPHO OLIMPIO BASSAN
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACÓRDÃO READEQUADO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40.972
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053
Comarca :São Paulo
Apelante(s) :Walter José dos Santos e outros
Apelada(s) :Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação Aposentados e Pensionistas de ex-ferroviários
da extinta FEPASA Pretensão ao recebimento do adicional
por tempo de serviço nas respectivas complementações
Cabimento Cálculo que deverá englobar o padrão e as
vantagens efetivamente recebidas, excluídas as eventuais.
Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo
em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR

Aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos do determinado
pelo E. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no
810 de Repercussão Geral, melhor esclarecida pelo C. STJ
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, de
Recursos Repetitivos Correção monetária pelo IPCA-E e
juros de mora da caderneta de poupança.
Acórdão readequado.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls.
409/417, que deu provimento ao recurso dos Autores, para
reconhecer em favor deles o direito ao benefício do quinquênio com
incidência sobre o padrão e o total de vantagens efetivamente
recebidas, excluídas as eventuais, a partir da data em que
completados os requisitos legais, com consequente apostilamento e
pagamento das diferenças corrigidas pela Tabela Prática deste
Tribunal e acrescidas de juros moratórios pelo art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35/01.
Sobreveio
embargos
de
declaração
da
Fazenda Estadual questionando o afastamento da Lei no 11.960/2009
(fls. 421/429), o que foi rejeitado por esta C. Câmara, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Acórdão de fls. 432/435.
Ainda inconformada com o desfecho do feito,
a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recursos extraordinário (fls.
438/448) e especial (fls. 450/463), para o fim de reformar o Acórdão
proferido por este Tribunal, julgando improcedente a demanda, com
inversão dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 465/489.
Determinado o sobrestamento dos recursos (fls.
494/495), sobreveio decisão do Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público determinando a reapreciação do julgado, nos
termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação da
fundamentação do v. Acórdão, diante do julgamento do mérito do
Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no 905, do C. STJ (fls. 505/508).
É o relatório.
No caso, colhe-se dos autos, que esta Câmara
determinou o afastamento da aplicação da Lei no 11.960/09, de
forma que a atualização do débito em comento seja feita pela
legislação anterior àquela declarada inconstitucional pelo Pretório
Excelso, qual seja, observando-se a Tabela Prática deste Tribunal e o
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.180-35/01.
Sucede que em decisão datada de 20.09.2017,
o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em âmbito de
repercussão geral, julgou o RE no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro
Luiz Fux, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
4
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter
nãotributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a
data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídicotributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia Plenário, 20.9.2017.”
Posteriormente, melhor elucidando o alcance
do v. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então,
o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo, Tema no 905, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
5
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica préfixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
6
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos, sujeitam se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g.n.)
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
7
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”
Tal tese foi mantida em razão da negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR.
Portanto, no que tange à correção monetária e
aos juros moratórios envolvendo condenações referentes a servidores
públicos, como no presente caso, aplica-se o seguinte: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Nesses termos, a orientação firmada pelo
Excelso STF, melhor explicitada pelo entendimento do Colendo STJ,
deve ser integral e imediatamente observada (CPC, art. 927, III),
implicando, no caso, o afastamento da aplicação dos critérios da Lei
no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua vigência,
restando completamente descaracterizada a natureza da TR como
índice de correção monetária, devendo, assim, utilizar-se apenas o
IPCA-E, lembrando aqui que os Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema 810, foram rejeitados em julgamento realizado em 03 de
outubro de 2019, tendo o STF deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
Nessa conformidade, de rigor a aplicação do
posicionamento preconizado pelo Excelso STF melhor esclarecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028296-19.2013.8.26.0053 -Voto no
8
pelo E. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 905,
aplicável ao presente caso, visto que não houve expedição de
precatório, afastando-se, pois, a modulação de efeitos pelo STF para
que incidam sobre os débitos fazendários a correção monetária com
base no IPCA-E e juros de mora com base na Lei no 11.960/09, a partir
da vigência da r. lei.
Assim, vale ressaltar, mais uma vez, que o
débito exequendo deverá observar a seguinte atualização: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão
em relação à forma de atualização do débito, na forma acima
transcrita.
MARREY UINT
Relator